Tribunal: TJES
Processo: 5015828-78.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES
Órgão julgador: MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Agência e Distribuição
Data de julgamento: 2026-02-24

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5015828-78.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: LAS VEGAS MOTEIS LTDA

AGRAVADO: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.

RELATOR: DES. SUBST. MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CÔRTES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO E DO CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. SISTEMA DE COMPENSAÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA (SCEE). ALTERAÇÃO UNILATERAL DE REGIME TARIFÁRIO PELA CONCESSIONÁRIA COM BASE NA RESOLUÇÃO NORMATIVA Nº 1.059/2023 DA ANEEL. ATO JURÍDICO PERFEITO E DIREITO ADQUIRIDO. RETORNO AO REGIME CONTRATUAL ORIGINAL. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto por
Las Vegas Motel Ltda.
contra decisão que, nos autos de ação ordinária ajuizada em face da
EDP Espírito Santo Distribuição de Energia S.A.
, deferiu parcialmente a tutela de urgência apenas para determinar a apresentação do contrato de fornecimento de energia, indeferindo o restabelecimento do sistema de compensação de energia elétrica nos moldes originais. A agravante sustenta a ilegalidade da alteração unilateral do regime tarifário, com fundamento na Resolução Normativa nº 1.059/2023 da ANEEL, por violação ao ato jurídico perfeito e ao direito adquirido, requerendo o restabelecimento das condições contratuais vigentes à época da homologação do projeto de microgeração distribuída.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão:
(i) definir se a aplicação da Resolução Normativa nº 1.059/2023 da ANEEL pode retroagir para alcançar contratos firmados sob a égide da Resolução nº 482/2012;
(ii) estabelecer se é cabível o restabelecimento do regime tarifário original do Grupo B-Optante e a continuidade da compensação de créditos de energia excedente conforme o contrato celebrado entre as partes.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A existência de contrato de fornecimento de energia firmado e homologado sob a vigência da Resolução nº 482/2012 configura
ato jurídico perfeito
, protegido pelo art. 5º, XXXVI, da CF/1988 e pelo art. 6º da LINDB, não podendo ser atingido por norma posterior que altere unilateralmente suas condições.

A
Resolução Normativa nº 1.059/2023 da ANEEL
, ato infralegal, não tem força para modificar relações contratuais já consolidadas, sob pena de ofensa à
segurança jurídica
e à
confiança legítima
dos consumidores que realizaram investimentos significativos com base nas regras anteriores.

O
perigo de dano
resta caracterizado pelo expressivo aumento nos custos de energia da agravante após a mudança tarifária, o que compromete sua estabilidade financeira, enquanto a medida de retorno ao regime anterior é
reversível
, dado que eventual improcedência do pedido permitirá à concessionária a recomposição de valores.

A jurisprudência deste Tribunal de Justiça reconhece a
inviabilidade da aplicação retroativa da Resolução nº 1.059/2023 da ANEEL
a contratos firmados anteriormente, preservando o regime tarifário originalmente pactuado (Grupo B-Optante) e a compensação dos créditos de energia excedente (TJES, AI nº 5014020-09.2023.8.08.0000; AI nº 5009115-58.2023.8.08.0000).

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.
Determinação para que a agravada restabeleça o enquadramento da Unidade Consumidora Geradora nº 0160300160 da agravante no
Grupo B-Optante
, permitindo a compensação dos créditos de energia excedente na Unidade Consumidora receptora nº 0000150682, conforme o contrato original.

Tese de julgamento
:

A aplicação retroativa da Resolução Normativa nº 1.059/2023 da ANEEL viola o ato jurídico perfeito e o direito adquirido dos consumidores que firmaram contratos sob a égide da Resolução nº 482/2012.

Deve ser mantido o regime tarifário originalmente pactuado (Grupo B-Optante) quando comprovado investimento relevante e expectativa legítima de retorno econômico.

A alteração unilateral do regime de compensação de energia configura afronta aos princípios da segurança jurídica, da boa-fé objetiva e da confiança legítima.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, XXXVI; LINDB, art. 6º; Código Civil, art. 422.

Jurisprudência relevante citada
: TJES, AI nº 5014020-09.2023.8.08.0000, Rel. Des. Janete Vargas Simões, j. 08.07.2024; TJES, AI nº 5009115-58.2023.8.08.0000, Rel. Des. Sérgio Ricardo de Souza, j. 02.07.2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY

Composição de julgamento: Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES - Relator / Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal / Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5015828-78.2025.8.08.0000

AGRAVANTE:
LAS VEGAS MOTEL LTDA.

AGRAVADO:
EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.

RELATOR: DES. SUBST. MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CÔRTES

VOTO

Adiro ao relatório já lançado.

Trata-se de agravo de instrumento interposto por
LAS VEGAS MOTEL LTDA.
em razão da decisão proferida pela MM Juíza de Direito da 2ª Vara Cível de Vitória, nos autos da ação ordinária ajuizada em face de
EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.
,

que “
deferiu parcialmente o pedido de tutela de urgência apenas para determinar que a ré, ora agravada, apresente o contrato de fornecimento de energia, indeferindo, contudo, o pleito de restabelecimento imediato do sistema de compensação de energia elétrica nos moldes originalmente contratados”.

Em suas razões a agravante sustenta, em síntese, que a alteração unilateral promovida pela agravada, com base na Resolução Normativa nº 1.059/2023 da ANEEL, viola o ato jurídico perfeito e o direito adquirido, porquanto o contrato de adesão ao sistema de compensação de energia elétrica (SCEE) foi firmado sob a égide de regulamentação anterior.

Afirma que a referida alteração resultou em um aumento expressivo no valor de suas faturas de energia, o que compromete a saúde financeira da sociedade empresária, que realizou vultoso investimento para a instalação de usina fotovoltaica justamente para obter economicidade futura.

Pugna, assim, pela concessão de efeito ativo ao recurso para que a agravada seja compelida a restabelecer o sistema de compensação de créditos de energia conforme as regras vigentes à época da contratação.

Pois bem.

Consoante destacado no momento da análise liminar, entendo que comprovou a agravante o preenchimento dos requisitos para a concessão da tutela.

A probabilidade do direito reside na aparente violação ao ato jurídico perfeito, protegido pelo art. 5º, XXXVI, da Constituição Federal e pelo art. 6º da Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro.

Dos autos, extrai-se que o projeto de microgeração distribuída foi homologado pela agravada com base nas regras da Resolução Normativa nº 482/2012, estabelecendo-se uma relação contratual, cujas condições foram determinantes para o investimento realizado pela recorrente.

A posterior alteração do regramento pela Resolução nº 1.059/2023, que impôs novas condicionantes para a opção tarifária no Grupo "B", não pode retroagir para atingir contratos já consolidados, sob pena de ofensa à segurança jurídica.

A existência de relação contratual firmada sob a égide de normativa anterior configura o ato jurídico perfeito, não devendo ser alcançada pelas disposições da resolução posterior.

O perigo de dano, por sua vez, é evidente e concreto. Conforme demonstrado pelo histórico de consumo e valores das faturas, houve um aumento substancial e abrupto nos custos de energia elétrica da unidade consumidora após a implementação da nova sistemática pela concessionária, o que representa risco à sua estabilidade financeira.

Ademais, a medida é reversível, pois, em caso de eventual improcedência do pedido ao final da demanda, poderá a concessionária realizar a cobrança dos valores que entende devidos.

Nesse sentido, manifesta-se a jurisprudência deste egrégio Tribunal de Justiça:

DIREITO ADMINISTRATIVO E DO CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. OBRIGAÇÃO DE FAZER.
INSTALAÇÃO DE SISTEMA FOTOVOLTAICO. ALTERAÇÃO UNILATERAL DE REGIME TARIFÁRIO PELA CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA. PRINCÍPIOS DA BOA-FÉ OBJETIVA E DA CONFIANÇA LEGÍTIMA. TUTELA ANTECIPADA MANTIDA
. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo de Instrumento interposto contra decisão que deferiu tutela provisória de urgência em ação de obrigação de fazer c/c indenização por danos materiais, determinando que a concessionária agravante volte a alocar os créditos excedentes de energia nas unidades consumidoras indicadas pelos autores e retorne ao regime tarifário do "Grupo B Optante", sob pena de multa. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a alteração unilateral do regime tarifário pela concessionária vulnera os princípios da boa-fé objetiva e da confiança legítima; (ii) estabelecer se é cabível a manutenção do regime tarifário originalmente pactuado e a compensação de energia excedente. III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O princípio da boa-fé objetiva exige que as partes ajam com transparência e cooperação, especialmente em contratos com concessionárias de serviços públicos. A alteração unilateral do regime tarifário viola este princípio, uma vez que os agravados tinham uma expectativa legítima de retorno econômico com base nas regras vigentes à época da contratação do sistema de compensação de energia. 4. O princípio da confiança legítima, amparado pelo Supremo Tribunal Federal e pelo Superior Tribunal de Justiça, protege a estabilidade das relações jurídicas e impede que alterações abruptas e imprevisíveis prejudiquem os consumidores, especialmente quando há investimentos relevantes. A mudança tarifária imposta pela concessionária, sem aviso prévio ou justificativa adequada, frustra a confiança dos agravados no regime anterior. 5. A alteração tarifária resultou em aumento abrupto nas contas de energia e interrompeu a compensação de energia excedente, em violação ao contrato firmado entre as partes, configurando conduta desproporcional e onerosa para os consumidores. 6. Jurisprudência recente da 1ª Câmara Cível confirma que a aplicação retroativa de resoluções que alteram o regime tarifário após homologação de projetos de energia solar fere a boa-fé objetiva e a confiança legítima.
IV. DISPOSITIVO E TESE 7. Recurso desprovido. Tese de julgamento: 1. A alteração unilateral do regime tarifário pela concessionária de energia elétrica, em contratos de compensação de energia fotovoltaica, viola os princípios da boa-fé objetiva e da confiança legítima, especialmente quando impõe ônus desproporcional aos consumidores. 2. É devida a manutenção do regime tarifário originalmente pactuado quando houver expectativa legítima de retorno econômico e investimentos relevantes realizados pelos consumidores. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 37, caput; Código Civil, art. 422. Jurisprudência relevante citada: STF, MS 24268, Rel. Min. Ellen Gracie, Rel. p/ Acórdão Min. Gilmar Mendes, Tribunal Pleno, julgado em 05/02/2004. STJ, RMS 27.566/CE, Rel. Min. Jorge Mussi, Rel. p/ Acórdão Min. Laurita Vaz, Quinta Turma, julgado em 17/11/2009. TJES, AI nº 5014020-09.2023.8.08.0000, Rel. Des. Janete Vargas Simões, julgado em 08/07/2024. (TJ-ES - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 50119672120248080000, Relator.: VANIA MASSAD CAMPOS, 1ª Câmara Cível)

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO.
PROJETO DE USINA DE GERAÇÃO DE ENERGIA SOLAR. APROVAÇÃO PELA EDP. PERIGO DE DANO. REENQUADRAMENTO POR RESOLUÇÃO POSTERIOR DA EDP. CUSTO EFETIVAMENTE MAIOR. MEDIDA REVERSÍVEL. MANUTENÇÃO DA TUTELA DE URGÊNCIA.
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Considerando a homologação de projeto de usina de geração de energia solar pela EDP, que demandou consideráveis investimentos, é inviável o reenquadramento repentino da empresa usuária por força de resolução da ANEEL editada pouco mais de um ano depois, gerando custos efetivamente maiores. 2. O perigo de dano labora em favor da agravada, que foi reenquadrada unilateralmente pela concessionária em grupo mais custoso de faturamento, mediante aplicação retroativa de resolução da ANEEL.

3. A despeito da análise da existência de direito adquirido ao grupo de faturamento, é certo que a agravada realizou investimentos consideráveis para elaboração e aprovação do projeto de consumo de energia elétrica, com aval da EDP, motivo pelo qual os efeitos da decisão recorrida devem ser mantidos até a sentença.
4. Inexiste perigo de irreversibilidade da medida, posto que, caso o pedido seja julgado improcedente, a EDP poderá rever os valores eventualmente pagos a menor. 5. Recurso conhecido e desprovido. Vitória, 02 de julho de 2024. RELATORA (TJ-ES - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 50140200920238080000, Relator.: JANETE VARGAS SIMOES, 1ª Câmara Cível).

ACÓRDÃO AGRAVO DE INSTRUMENTO. ENERGIA ELÉTRICA. GRUPO B-OPTANTE.
DISTRIBUIÇÃO DO EXCEDENTE DE ENERGIA PRODUZIDA PARA O SISTEMA DE COMPENSAÇÃO DE SUAS OUTRAS UNIDADES CONSUMIDORAS. NOVAS REGRAS PARA CONSUMIDORES QUE JÁ ESTAVAM CONECTADOS NO REGIME B-OPTANTE. EXIGÊNCIAS NÃO PREVISTAS NA LEI 14.300/2022. VIOLAÇÃO A ATOS JURÍDICOS PERFEITOS.
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. Na origem, os agravantes demandam em face da EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA, deduzindo como causa de pedir a alteração unilateral, por parte da requerida, da forma de compensação pela produção de energia excedente em sistema de produção fotovoltaico, utilizado em regime de compartilhamento do excedente de energia com outra unidade consumidora. Em 2022, foi editada a Lei Federal nº 14.300 que, dentre outras providências, instituiu o marco legal da microgeração e minigeração distribuída e o Sistema de Compensação de Energia Elétrica (SCEE), prevendo expressamente a figura do “B optante”. Visando regulamentar esse dispositivo legal, a ANEEL editou a Resolução Normativa nº 1.059/2023, que modificou a redação do § 3º, do art. 292, da Res. nº 1.000/2021, incluindo no dispositivo três incisos que abrigam as condicionantes para que a unidade consumidora participante do sistema de compensação de energia possa fazer a opção pela tarifação no Grupo B (tensão inferior a 2,3 Kv), não obstante as instalações sejam do Grupo A (alta e média tensão). Constata-se que a situação dos agravantes consiste justamente na inobservância da condicionante prevista no art. 292, § 3º, inciso III, da Res. nº 1.000/2021, com a redação dada pela Res. nº 1.059/2023, ambas da ANEEL, que subordina a opção pelo Grupo B (B optante) à utilização do excedente de energia na própria unidade em que ocorreu a geração.
Dada a existência de relação contratual firmada anteriormente (ato jurídico perfeito) e a posterior alteração do regramento – que, como já salientado, sequer ocorreu por meio de lei em sentido estrito, mas via edição de simples ato infralegal, de modo que afigura-se equivocada a aplicação das disposições da Res. nº 1.059/2023 à relação firmada entre os agravantes e a agravada. Há que se considerar, ainda, que os valores atualmente cobrados pelo consumo de energia, com a nova sistemática aplicada ao contrato, são consideravelmente maiores do que aqueles registrados no período anterior, descaracterizando o propósito do contrato firmado entre as partes.

Por tais razões, o recurso merece provimento, para, ratificando a tutela de urgência concedida, determinar que seja aplicado ao sistema de compensação de energia dos agravantes as regras anteriores à vigência da Resolução nº 1.059/2023 da ANEEL (Grupo B optante), com alocação dos créditos de energia excedentes gerados pela UC 9502446 na UC 643390, conforme contrato firmado entre as partes, até o julgamento do processo de conhecimento.
Recurso conhecido e provido. Agravo Interno prejudicado. (TJ-ES - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 5009115-58.2023.8.08.0000, Relator.: SERGIO RICARDO DE SOUZA, 3ª Câmara Cível).

De conseguinte,
CONHEÇO
do recurso e
DOU-LHE PROVIMENTO,
para determinar que a agravada retorne a Unidade Consumidora Geradora nº 0160300160 de titularidade da agravante ao Grupo B-Optante, tarifando-a conforme o Grupo B e permitindo a contínua alocação dos créditos de energia excedentes na sua Unidade Consumidora receptora nº 0000150682, nos exatos termos do contrato originalmente firmado entre as partes.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)